Tribunal: TJDFT
Processo: 0732099-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Contrato de Mútuo Bancário. Julgamento Citra Petita. Cancelamento de autorização de débito automático. Restituição dos valores descontados a partir do cancelamento. Recurso Provido.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando o cancelamento de débitos automáticos em conta corrente, mas sem apreciar o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados após solicitação administrativa de revogação da autorização.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido expresso de restituição de valores descontados indevidamente; e
(ii) saber se é devida a restituição das quantias debitadas em conta corrente após o protocolo do pedido administrativo de cancelamento da autorização de débitos.

III. Razões de decidir

3. A sentença deixou de enfrentar o pedido de devolução de valores, configurando vício de julgamento citra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP), firmou entendimento no sentido da licitude dos descontos autorizados, mas reconheceu ser direito potestativo do consumidor revogar a autorização a qualquer tempo.
5. Nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, o cancelamento da autorização de débito em conta deve produzir efeitos a partir da solicitação formalizada pelo consumidor.
6. Comprovado que o autor protocolou o pedido em 26/06/2024 e que os descontos persistiram nos meses seguintes, é devida a restituição dos valores descontados após essa data.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu à restituição dos valores descontados da conta corrente do autor a partir de 26/06/2024

Teses de julgamento: " 1. A omissão da sentença quanto a pedido de devolução de valores caracteriza julgamento citra petita. 2. A revogação da autorização de débito automático em conta corrente, formalizada nos termos da Resolução Bacen no 4.790/2020, impede novos descontos a partir da data do pedido. 3. São devidos os valores descontados após a revogação, devidamente atualizados."
_________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3o, IV;
Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o;
Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.12.2018;
TJDFT, Acórdão 1872051, 0738268-10.2023.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 18.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1938307, 0745087-60.2023.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 12.11.2024;